Tribunal: TJBA
Processo: 8036459-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036459-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARIALDO RIBEIRO FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Decisão de 1º grau que concedeu tutela antecipada para determinar que o agravante
“
autorize e custeie, com base no relatório médico de ID 504003414, a realização do tratamento de saúde da requerente, com o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme indicação médica, arcando com todos os custos....”.
Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo".
Conforme relatórios médicos, o agravado tem diagnóstico de fibrose pulmonar familiar com padrão de pneumonia intersticial usual, condição progressiva e potencialmente fatal e tem o objetivo de determinar à operadora Agravante a imediata realização de tratamento com medicamento Nintedanibe 150 mg, na forma da prescrição médica. O
s planos de saúde estão amplamente sujeitos aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas contratuais ser interpretadas sempre de maneira mais favorável ao usuário, tendo-se por abusivas e nulas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. O rol da ANS, conforme determina a Lei nº 14.454/22, é apenas uma lista exemplificativa do que deve ser coberto, e não um limitador de acesso às terapias disponíveis, bastando que haja comprovação científica da eficácia do medicamento para o fornecimento pelo plano de saúde. A probabilidade do direito resta demonstrada pela prescrição médica do medicamento como necessário ao tratamento da doença grave que acomete o agravado, enquanto o perigo de dano decorre da própria gravidade da doença e da urgência do tratamento para impedir o agravamento do quadro de saúde. Em uma ponderação de interesses, prepondera o interesse tutelado pelo agravado, que é o direito fundamental à saúde e, por conseguinte, à vida, sobre as regras de risco securitário.

Desse modo, observando-se a existência dos requisitos essenciais à concessão da tutela antecipada pelo Juízo a quo, mantém-se a decisão agravada. Agravo não provido.